Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-50.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 1. Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Preliminar – Invasão de domicílio – Descabimento – Preliminar rejeitada. Absolvição e, ainda, Desclassificação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 1. Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Preliminar – Invasão de domicílio – Descabimento – Preliminar rejeitada. Absolvição e, ainda, Desclassificação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – Inadmissibilidade – Quantidade, natureza das drogas apreendidas e demais circunstâncias, demonstram dedicação às atividades criminosas - Substituição da pena – Inadmissibilidade – Regime prisional inicial fechado mantido – APELOS IMPROVIDOS.
Estatuto do Desarmamento – Artigos 12 da Lei no 10.826/2003 – Absolvição – Inadmissibilidade – Provas seguras da autoria e materialidade. Condenação mantida – Dosimetria penal acertada – Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos – Readequação para apenas uma pena restritiva de direito, em consonância com o artigo 44, § 2o, do Código Penal – Regime aberto fixado mantido - RECURSO DO RÉU OTÁVIO PARCIALMENTE PROVIDO.